Tribunal: TJSP
Processo: 2061844-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido para que a agravante seja compelida a manter o segurado na apólice de seguro saúde de sua ex-empregadora. Plausibilidade na tese de que o agravado e seus dependentes têm direito à manutenção do seguro-saúde até então vigente, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, à luz

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido para que a agravante seja compelida a manter o segurado na apólice de seguro saúde de sua ex-empregadora. Plausibilidade na tese de que o agravado e seus dependentes têm direito à manutenção do seguro-saúde até então vigente, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, à luz do provimento vinculante editado sobre a matéria. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo presentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061844-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado JONE DA COSTA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2061844-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29.772
2
Agravo de Instrumento no 2061844-19.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível - 2a Vara Cível.
Ação: Plano de Saúde.
Agravante: Bradesco Saúde S.A.
Agravado: Jone da Costa Rocha.

Voto no 29.772
Agravo de Instrumento. Plano de saúde.
Recurso interposto contra r. decisão que
deferiu, em antecipação de tutela, o pedido
para que a agravante seja compelida a manter
o segurado na apólice de seguro saúde de sua
ex-empregadora. Plausibilidade na tese de que
o agravado e seus dependentes têm direito à
manutenção
do
seguro-saúde
até
então
vigente, nos termos do artigo 31 da Lei no
9.656/98, à luz do provimento vinculante
editado sobre a matéria. Perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo presentes.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que a agravante
seja compelida a manter o segurado na apólice de seguro saúde de sua ex-
empregadora (fls. 161/162).
Afirma que somente ao ex-trabalhador que
efetivamente contribuiu com o pagamento do prêmio ou mensalidade do
plano de assistência à saúde é conferido o direito à extensão do benefício,
não se caracterizando como tal a mera coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2061844-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29.772
3
Argumenta que o agravado nunca contribuiu com
o custeio do plano de assistência à saúde do qual usufruiu enquanto
empregado. Colaciona precedentes. Pugna pela aplicação da tese fixada no
recurso repetitivo julgado pelo STJ (tema 989). Requer a atribuição de efeito
ativo ao recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 520/522).
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 527/536).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
De plano, tal e qual frisado no despacho liminar,
marque-se que o art. 30 da Lei no 9.656/98 assegura aos beneficiários de
convênio empresarial demitidos a manutenção do plano pelo período
equivalente a um terço do tempo de contribuição com o custeio do benefício
até o limite de dois anos, verbis:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de
manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2061844-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29.772
4
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário
a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência
nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um
máximo de vinte e quatro meses”.
Na peculiaridade dos autos, observa-se que o
plano de saúde era integralmente custeado pelo estipulante (fls. 365,
cláusula 10.1).
Nessa medida, ainda que haja controvérsia
específica acerca da natureza das contribuições, tal temática deverá compor
adequado e profundo esclarecimento em fase instrutória, na origem.
Por conseguinte, há plausibilidade na tese de
que o agravado e seus dependentes têm direito à manutenção do seguro-
saúde até então vigente, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, à luz
do provimento vinculante editado sobre a matéria.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO.
ARTS.
30
E
31
DA
LEI No
9.656/1998.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR.
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2061844-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29.772
5
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial
provido”
(Tema
989
-
REsp
1.680.318/SP
e
1.708.104/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Inconteste o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo a autorizar a medida impugnada: a rejeição
imposta ao agravado e seus dependentes, incluindo um filho portador de
moléstia grave, quanto à manutenção do plano de saúde outrora usufruído
pode ensejar a carência de cobertura médico-hospitalar ou lhes gerar ônus
ilícito, obrigando-os a buscar qualquer plano sucedâneo no mercado, de
valor notoriamente mais elevado.
Em suma, restam evidentes os requisitos da
tutela de urgência concedida, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
E malgrado o esforço do ilustre patrono do
agravante, não há suporte fático e jurídico permissivo de decisão em outro
sentido.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator